Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA LEGAL. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – A Construtora-ré é responsável pelo reparo dos vícios construtivos existentes no imóvel, em razão da garantia legal de cinco anos, art. 618, caput, do CC, e o prazo de 180 dias previsto no parágrafo único do referido artigo é decadencial, que somente se aplica às ações de natureza constitutiva, situação diversa da descrita nos autos, cuja pretensão é de natureza condenatória, razão pela qual deve ser observado o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC. Rejeitadas as prejudiciais de decadência e de prescrição.

II – Diante da identificação de vícios construtivos no imóvel no prazo de garantia legal, deve a Construtora-ré indenizar o Condomínio-autor, observado o valor estimado pelo Perito judicial na ação cautelar de produção antecipada de provas.

III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV – Apelação parcialmente provida.